Tribunal: TJSP
Processo: 1500617-23.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Preliminar de nulidade do feito acolhida, em razão da não apresentação de memoriais pela defesa de Thiago – Desmembramento dos autos.

Demais preliminares rejeitadas, ante a ausência de nulidade e ofensa a princípios constitucionais. Não restou demonstrada a coação para realização das gravações, juntadas a pedido da Defesa.

Art. 33, caput, c.c. art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06 –

Ementa:
Preliminar de nulidade do feito acolhida, em razão da não apresentação de memoriais pela defesa de Thiago – Desmembramento dos autos.

Demais preliminares rejeitadas, ante a ausência de nulidade e ofensa a princípios constitucionais. Não restou demonstrada a coação para realização das gravações, juntadas a pedido da Defesa.

Art. 33, caput, c.c. art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas. A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei de Drogas.
Associação para o tráfico – art. 35, c.c. art. 40, I e VI, ambos da Lei n. 11.343/06 – Materialidade e autoria demonstradas – Vínculo associativo demonstrado – Condenação necessária.

Prova – Palavras de Servidores Públicos – Validade – Inexistência de motivos para incriminarem os réus injustamente.
Penas-base de Fany fixadas acima do mínimo legal, em razão de ser ela "disciplina" do PCC, reduzida, na segunda fase, em face de atenuante.
Demais réus, fixada a pena-base no mínimo legal, na segunda fase, inaplicável as atenuantes da menoridade relativa ou confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ.
Pena – 3a fase – art. 40, III e VI, da Lei de Drogas - majoração da fração de aumento, não havendo como se afastar as causas de aumento, tendo em vista que o tráfico envolvia adolescente e era praticado nas imediações de escola e local de lazer.
A pena de multa está prevista no preceito secundário do dispositivo legal e não pode ser reduzida pelo magistrado.
Regime prisional fechado, nos termos do art. 33, par. 3o, do CP.
Eventual incapacidade financeira quanto ao pagamento das custas processuais é matéria a ser decidida pelo Juízo das Execuções.
Preliminar de nulidade acolhida, com relação ao corréu Thiago, recurso do Ministério Público provido, improvidos os apelos das Defesas dos corréus, com recomendação.